Tribunal: TJMT
Processo: 1013899-31.2022.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA – INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL A TÍTULO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL SOBRE O VENCIMENTO BASE – SERVIDOR MUNICIPAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBOS – PORCENTAGENS DE INCORPORAÇÕES PREVISTAS NAS PORTARIAS DE PROGRESSÃO – FICHAS FINANCEIRAS QUE COMPROVAM O AUMENTO NOS VENCIMENTOS – SERVIDOR QUE NÃO COMPROVA EVENTUAL DIFERENÇA – RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA PROVIDO.
1. Conforme o art. 12, da Lei 2.875/2008, o servidor que preencher os requisitos para elevação de nível/classe faz jus ao acréscimo de porcentagem sobre o vencimento base do Grupo Ocupacional que faz parte e não sobre o seu vencimento.
2. No caso, o Município comprovou a incorporação ao vencimento dos valores devidos, em razão da progressão de classe e de nível.
3. Sentença reformada.
4. Recursos conhecidos. Recurso do Município provido. Recurso da parte autora não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013899-31.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSEMAR AMARAL OLIVEIRA - CPF: 926.716.671-91 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.- Composição: Dr. Luis Bortolussi Relator Dr. Walter Pereira de Souza 1o vogal Dr. Gonçalo Antunes B. Neto 2o vogal Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 25/04/2024